Tribunal: TJSP
Processo: 1051055-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviço e licença de uso de software. Ação que visa o cumprimento de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Matéria que não se insere no âmbito da competência desta C. 2a Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da C. 1a Subseção, por isso

Ementa:
Civil e processual. Contrato de prestação de serviço e licença de uso de software. Ação que visa o cumprimento de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Matéria que não se insere no âmbito da competência desta C. 2a Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da C. 1a Subseção, por isso que relativa a direito de autor, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, item I.30, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.